Tribunal: TJSP
Processo: 0006131-37.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave – Recurso defensivo – Envio de droga por correspondência – Conjunto probatório insuficiente – Mesmo diante das suspeitas do envolvimento do sentenciado com o envio do material ilícito por terceiro, havia necessidade de se comprovar de maneira minimamente satisfatória tais indícios, o que não ocorreu – Sanção administrativa estabelecida com base em meras

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave – Recurso defensivo – Envio de droga por correspondência – Conjunto probatório insuficiente – Mesmo diante das suspeitas do envolvimento do sentenciado com o envio do material ilícito por terceiro, havia necessidade de se comprovar de maneira minimamente satisfatória tais indícios, o que não ocorreu – Sanção administrativa estabelecida com base em meras presunções – Absolvição proclamada – RECURSO PROVIDO.